Tribunal: TJDFT
Processo: 0757556-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. DÉBITO EXISTENTE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, objetivando a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 5.718,93, referente a contrato de cartão de crédito, e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 15.000,00, em razão da inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Sentença julgou improcedentes os pedidos. Apelação da autora requerendo a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ficou comprovada a existência do contrato de cartão de crédito e do débito que embasou a negativação; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O vínculo contratual entre as partes se comprova pela habilitação da função crédito em cartão emitido pelo banco, mediante assinatura eletrônica via aplicativo, com login e senha pessoais da correntista.
4. A instituição financeira juntou aos autos telas sistêmicas acompanhadas de extratos bancários e faturas do cartão, evidenciando pagamentos reiterados pela autora, circunstância que afasta a alegação de ausência de contratação.
5. O uso de telas sistêmicas como meio de prova é admitido pelo CPC (arts. 369 e 441) e pela jurisprudência, desde que corroboradas por outros meios de prova, como ocorreu no caso.
6. A inadimplência enseja, de pleno direito, a mora do devedor (CC, art. 397), autorizando a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, desde que observado o CDC (arts. 42 a 44).
7. Ausente ilicitude na negativação, inexiste dano moral indenizável.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; CPC/2015, arts. 369, 436, II, III e parágrafo único, 441, 487, I, 85, §§ 2o e 11, 98, §§ 2o e 3o; CDC, arts. 42 a 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013619, 0719118-53.2022.8.07.0009, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão 1799135, 0701339-48.2023.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06.12.2023, DJe 22.01.2024; TJDFT, Acórdão 1723012, 0744504-46.2021.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 18.07.2023.